Tribunal: TCU
Processo: 037.243/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1089/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão civil em favor dos beneficiários a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 037.243/2020-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Anahi Chaves Mesquita Garcia (XXX.350.861-XX); Bernardo Machado Amorim (XXX.868.969-XX); Lira Chaves Mesquita Garcia (XXX.240.891-XX); Marcia Maria de Santana Rodrigues (XXX.156.407-XX); Maria Eduarda Alcantara Batista Melo (XXX.936.014-XX); Maria das Gracas Alcantara Batista Melo (XXX.664.724-XX); Nilseli Macedo Chaves (XXX.517.501-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.